Tribunal: TJSP
Processo: 1009922-43.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Ação visando cumprimento do contrato em razão de invalidez permanente da autora. Notícia na fase recursal de cumprimento extrajudicial do contrato de seguro, com quitação do financiamento. Perda do objeto da ação. Carência superveniente. Atribuição às rés, por força do princípio da causalidade, da responsabilidade pelas verbas de sucumbência. Recurso prejudicado.